Tribunal: TJMT
Processo: 0000533-10.2008.8.11.0094
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000533-10.2008.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIO PERES BARRETO - CPF: 905.783.501-06 (APELANTE), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (APELADO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – DIFERENÇA SALARIAL ENTRE FUNÇÕES - HORAS EXTRAS – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL- NÃO CONFIGURADO - IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A não comprovação da alegada jornada de trabalho extraordinária autoriza a improcedência do pedido, quando o autor não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC.

Para o reconhecimento da insalubridade, imprescindível a realização de prova técnica para aferir a exposição do servidor a agentes insalubres no exercício de suas atribuições, bem como o grau da eventual insalubridade.

Em relação aos pleiteados danos morais, por consectário jurídico lógico, ante a rejeição de todos os pedidos formulados na exordial, improcede também o pedido de reparação moral, ante a inexistência de ilícito hábil em ensejar a sobredita reparação. Isto porque, não restou comprovado pelo apelante os pressupostos autorizadores da pretendida reparação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Fabricio Peres Barreto

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Tabaporã/MT, que nos autos da
Ação Trabalhista
no 0000533-10.2008.8.11.0094, julgou improcedentes todos os pedidos da exordial.

Condenando o requerente em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC/15, contudo deixou suspensa exigibilidade em virtude de ser beneficiário da gratuidade da justiça (id. 3149508).

Inconformado,
Fabricio Peres Barreto
interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença merece ser reformada uma vez que, não atendeu aos os objetivos demandados na inicial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada a r. sentença, pugnando pela condenação da reclamada ao pagamento de: a) Verbas rescisórias, que compreendem o 13o integral do período de 01/02/02 a 01/02/03, 13o proporcional do período de 01/02/03 a 01/01/04, 1/3 const. Integral e 1/3 const. Proporcional; b) Adicional de insalubridade; c) descumprimento da obrigação estabelecida no art. 477, §8o, da CLT; d) horas suplementares, excedentes da 8a hora diária de segunda à sexta-feira, e 44a semanal; e) pagamento em dobro das verbas incontroversas que não forem depositadas em audiência inicial; f) pagamento de danos morais no importe de R$70.000,00 (setenta mil reais). (i
d. 3149510, 3149550 e 3149551).

Devidamente intimado,
o Municipio de Tabaporã,

apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos apresentados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (i
d. 3149554 e 31495555
).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de verbas trabalhistas, ajuizada em face do Município de Tabaporã/MT.

Da análise dos autos, todavia, tenho que não merece reforma a sentença.

DA DIFERENÇA SALARIAL ENTRE AS FUNÇÕES, DO 13o salário e 1/3 de férias.

A
lega o autor que durante o período que compreende 01/02/2002 a 01/01/2004 exerceu a função de fiscal tributário, contudo, assevera que não foi remunerado de acordo com tal função.

Porém, a parte requerida comprova que nos meses reclamados na exordial o reclamante recebeu montante superior ao pleiteado como “diferença”, isto a título de “função gratificada”, além do recebimento das horas extras.

O holerite de fls. 134 (id. 3138977), somado aos holerites de fls. 79 (id. 3138978), comprovam que durante todo o período em que o reclamante alegou que estava exercendo função diversa da qual havia tomado posse no concurso, recebeu o equivalente a R$ 180,00 (cento e oitenta reais), isto nos meses de setembro a dezembro de 2003, e R$ 200,00 (duzentos reais) no mês de janeiro do ano de 2004, à título de função gratificada.

Logo, não subsiste a alegação de desvio de função em prejuízo do salário inerente a atividade que efetivamente laborou, sendo o recebimento a título de “função gratificada”, suficiente para suprir tal serviço prestado pelo reclamante, consoante disciplina a Lei Municipal n.o 291/2001, de 10/07/2001, em seu artigos 18 e 19.

Sendo assim, improcede também os pedidos de recebimento de 13o (décimo terceiro) salário e 1/3 (um terço) de férias, ante a comprovação que o reclamante recebeu a remuneração correspondente a tais verbas na época, sendo que, o valor da gratificação de função se prestava justamente a remunerar as diferenças decorrentes da função de fato desempenhada, conforme alhures fundamentado.

DAS HORAS EXRAS

De igual modo, quanto ao pedido de recebimento das horas extras, tem-se que a reclamada logrou êxito em comprovar que o reclamante efetivamente recebeu, em todos os meses aqui litigados, os valores correspondentes ao desempenho de suas funções em horas extras, na esteira dos holerites colacionados às fls. 79 e fls. 134.

Não há nos autos comprovação de horas extras não adimplidas pela parte reclamada, não sendo constatadas diferenças aptas a ensejar a cobrança perseguida neste ponto, sendo imperiosa a improcedência, tal como já entendeu o E. TJMT no julgamento de casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – HORAS EXTRAS – JORNADA DE TRABALHO – NÃO EXTRAPOLAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ART. 53, DA LEI MUNICIPAL No 214/2001 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A inexistência de prova documental acerca da alegada jornada de trabalho extraordinária autoriza a improcedência do pedido, se o autor não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC. (Ap 90594/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 20/05/2016).

DA INSALUBRIDADE

Quanto a alegada insalubridade, o apelante não comprova que laborou em condições insalutíferas, mesmo depois de intimado a produzir prova pericial, este quedou-se inerte, não sendo o cargo compatível com o automático pagamento do adicional de insalubridade.

A testemunha Sebastião Francisco Filho (fls. 333), ao ser ouvido em juízo aduziu que trabalhou com o reclamante até janeiro do ano de 2013, ou seja, período anterior ao perseguido nesta reclamação, quando considerada a prescrição das parcelas anteriormente não reclamadas, de modo que, em nada corroborou para a demonstração dos fatos aduzidos pelo reclamante.

Logo, não havendo prova contundente da alegada insalubridade, esta verba também não merece prosperar, nesse sentido já se manifestou o E. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para o reconhecimento da insalubridade, imprescindível a realização de prova técnica para aferir a exposição do servidor a agentes insalubres no exercício de suas atribuições, bem como o grau da eventual insalubridade. 2. Inexistindo prova técnica apurando o trabalho em condições insalubres durante determinado período, não se mostram devidas as diferenças do respectivo adicional, inda que o direito ao benefício tenha sido reconhecido com relação a outro lapso temporal. (TJ-MT - AC: 00004004420098110025 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2019)

Nem mesmo procedem os pedidos formulados com base na CLT, seja o pedido de multa, seja o pedido de depósito em juízo, pois o contrato entabulado entre as partes tem natureza estatutária e não celetista, sendo o reclamante devidamente aprovado e tomado posse em concurso público, na forma da Lei.

Por fim, em relação aos pleiteados danos morais, por consectário jurídico lógico, ante a rejeição de todos os pedidos formulados na exordial, improcede também o pedido de reparação moral, ante a inexistência de ilícito hábil em ensejar a sobredita reparação. Isto porque, não restou comprovado pelo apelante os pressupostos autorizadores da pretendida reparação.

Logo, não tendo o Apelante juntado aos autos prova inquestionável acerca do direito ao recebimento das verbas trabalhistas, por certo a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020